Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721571-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO CAMARGO CAMPOS, CARLOS GERALDO MEGALE, EDNAMARA FILOMENA DOS SANTOS, GERALDO GUTTEMBERG SOARES JUNIOR, HELOISA HELENA SA DE ROURE, MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES, MARIA NEIDE ALBUQUERQUE SILVA, MARIZA LUCIA MALCHER DE ALENCAR, PAULO CEZAR GOMES DIAS, VICENTE DE MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO CAMARGO CAMPOS e outros (ID 75326708) em face da decisão de ID 74849557, que suspendeu o processo até o julgamento dos Temas 1.349 e 1.368. Em suas razões recursais, os Embargantes apontam a existência de omissão, alegando que não houve manifestação sobre o levantamento do valor incontroverso. Ao final, pedem o provimento dos embargos para, com efeitos infringentes, sanar a omissão apontada. Contrarrazões no ID 76137856. É o relatório. Decido. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. A omissão é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. Em suas razões recursais, os Embargantes alegam que há omissão, eis que o acórdão não apreciou a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso. No entanto, não há, no acórdão embargado, os vícios alegados. Isso porque não há, nos autos, pedido de prosseguimento do feito ou de expedição de precatório em relação ao valor apontado como devido pelo Embargado. Ao Exequente incumbe pleitear, pelas vias processuais cabíveis, as medidas executivas que entende de direito. Os embargos de declaração não constituem o recurso cabível para inovar pedidos em qualquer procedimento. Inexistentes, portanto, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Ficam as partes advertidas de que a reiteração de embargos declaratórios sem qualquer lastro nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.022 do CPC sujeitará o embargante às sanções previstas no art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento. Após o transcurso do prazo recursal, retornem os autos à suspensão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025 15:32:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador